Tribunal: TJSP
Processo: 1512395-13.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (68 porções de maconha, com peso líquido de 64,6 gramas; 66 invólucros contendo cocaína, pesando 37,6 gramas; 44 porções de cocaína, sob a forma

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (68 porções de maconha, com peso líquido de 64,6 gramas; 66 invólucros contendo cocaína, pesando 37,6 gramas; 44 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 5,8 gramas; 11 frascos de lança-perfume, contendo 330 mililitros; e 02 comprimidos de ecstasy, com massa de 0,5 grama), além de dinheiro e uma bolsa – Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Mau antecedente (1/6) – Compensação da reincidência com a confissão espontânea (Súmula no 630 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.